Tribunal: TJDFT
Processo: 0709600-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ESSENCIAL À DECISÃO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que denegou habeas corpus impetrado com o objetivo de substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar, em razão da condição da paciente como mãe de criança menor de 12 anos. A embargante alega contradição no acórdão, por ter este mencionado suposta ligação com facção criminosa, sem que tal fato constasse na denúncia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição no acórdão embargado, quanto à referência à vinculação da embargante com organização criminosa, e se tal elemento influenciou de forma determinante na conclusão adotada pela Turma julgadora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis quando há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.
4. O acórdão embargado não apresenta contradição, pois a suposta vinculação da embargante com facção criminosa foi apenas mencionada, não sendo elemento determinante para a negativa da ordem.
5. O fundamento essencial para a manutenção da prisão preventiva foi a prática de crime mediante violência, associada à ausência de comprovação da imprescindibilidade da presença da paciente para os cuidados do filho menor.
IV. DISPOSITIVO

6. Embargos de declaração não providos.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CF/1988, art. 5o, LX.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 250.929/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 09.01.2025; STJ, AgRg no HC n. 974.448/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12.03.2025; STJ, AgRg no RHC n. 208.466/RS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 12.03.2025.